Tribunal: TJSP
Processo: 1015838-15.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Prestação de serviços (processamento de pagamento feito por meio de cartão de crédito). Falha no processamento de venda e falta de repasse de valores. Ação de ressarcimento c.c. pedido indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Cerceamento do direito de produzir não configurado.
A autora não suportou o propalado cerceamento de seu direito de produzir

Ementa:
Prestação de serviços (processamento de pagamento feito por meio de cartão de crédito). Falha no processamento de venda e falta de repasse de valores. Ação de ressarcimento c.c. pedido indenizatório por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Cerceamento do direito de produzir não configurado.
A autora não suportou o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. As provas documentais produzidas bastam à definição da lide. E a prova testemunhal dificilmente teria aptidão de alterar os panoramas fático e jurídico reinantes nos autos.
Apelação não provida.